Tribunal: TJDFT
Processo: 0722494-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722494-79.2019.8.07.0000 RECORRENTE: OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA RECORRIDO: GLOBAL PE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, PRIME FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULO. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ARTIGO 46 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de conhecimento, acolheu a preliminar de incompetência do juízo suscitada pela ré e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Recife/PE. 2. O artigo 46, caput, do Código de Processo Civil estabelece ser competente para processar e julgar a ação fundada em direito pessoal – como é o caso em tela – o foro de domicílio do réu. 3. Não se tratando de ajuizamento de ação para exigir o cumprimento de alguma obrigação a ser satisfeita na cidade satélite do Guará, não há se reconhecer a competência daquele Juízo com fulcro no artigo 53, IV, d, do CPC. 4. Não se justifica a reunião de processos se um deles já foi sentenciado. Precedentes desta Corte. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos artigos 56, 58, e 59, todos do Código de Processo Civil, ao desconsiderar a prevenção necessária do juízo da Vara Cível do Guará em decorrência da distribuição da ação cautelar preparatória. Afirma a existência de continência e prevenção do mencionado juízo em razão da equidade do objeto posto a julgamento nas ações. Acrescenta que a ação cautelar não pode ser processada em juízo diverso da ação principal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e TJPE. Requer que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO, OAB/DF 39.684. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 56, 58, e 59, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Por fim, não há se falar em competência do Juízo agravado em virtude da ação cautelar, processo n. 2015.14.1.006940-7, ter sido por ele processada. Como acima relatado, o feito da ação cautelar foi extinto por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular. Ressalte-se que ambos os feitos tramitaram perante o mesmo Juízo, porém com a extinção sem mérito da cautelar, não há risco de decisões conflitantes, fundamento jurídico a justificar a reunião dos processos. (ID 14292293). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação sumulada do Corte especial (enunciado 235) no sentido de que “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023